Tribunal: STJ
Processo: 0045104-50.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072743 - SP(2026/0045104-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANCELMO PONTES RIBEIRO
ADVOGADO
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a minorante do
da
foi devidamente
art. 41
Lei n. 11.343/2006
afastada.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56967555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 16:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ac8155b9-c697-48bb-98c3-579ec869c96b

Documento eletrônico VDA56967555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/05/2026 16:05:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: ac8155b9-c697-48bb-98c3-579ec869c96b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072743 - SP(2026/0045104-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANCELMO PONTES RIBEIRO
ADVOGADO
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a minorante do
da
foi devidamente
art. 41
Lei n. 11.343/2006
afastada.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANCELMO PONTES
RIBEIRO contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que do
se
habeas corpus
pode conhecer mesmo quando manejado como sucedâneo, destacando a boa-
fé ao informar que não interpôs recurso especial e que o Ministério Público
Federal manifestou-se favoravelmente ao pedido.
Documento eletrônico VDA56656479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: bdb19361-6801-45f3-9f72-e704e0041754

Argumenta que, ainda que a via seja considerada inadequada, há
ilegalidade evidente que autoriza a concessão de ofício da ordem, por
dissonância entre o acórdão de origem e a jurisprudência desta Corte.
Defende que a colaboração do agravante não se limitou a indicar o
local das drogas, pois também identificou o fornecedor, conhecido como “Júlio”,
do Município de Cajati, o que afasta o fundamento da decisão agravada.
Expõe que, mesmo sob a tese de cumulatividade, estariam atendidos
os dois requisitos do
da Lei de Drogas: recuperação parcial do produto
art. 41
do crime e identificação de partícipe.
Assevera que há precedentes desta Corte que tratam os requisitos do
da
como alternativos, autorizando a redução da pena
art. 41
Lei n. 11.343/2006
quando o agente indica a localização de drogas não encontráveis sem sua
colaboração.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo para que seja aplicado o
redutor do
da Lei de Drogas, no patamar de
com o consequente
art. 41
1/3,
redimensionamento da pena.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte.
A esse respeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento
habeas corpus
da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que entendeu pela manutenção do afastamento da causa de
diminuição do
da
.
art. 41
Lei n. 11.343/2006
Constata-se nos autos que o Tribunal de origem deixou de aplicar o
referido benefício por não estarem preenchidos, de forma cumulativa, os
Documento eletrônico VDA56656479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: bdb19361-6801-45f3-9f72-e704e0041754

requisitos legais (fls. 17-18). Nesse sentido, pontuou que "[...] nenhum coautor
ou partícipe foi devidamente identificado [...]" (fl. 18).
Com efeito, segundo a orientação firmada neste Superior Tribunal, a
aplicação da minorante do
da
pressupõe o
art. 41
Lei n. 11.343/2006
atendimento cumulativo de seus requisitos, não sendo suficiente a colaboração
restrita à indicação do local das drogas.
Portanto, "[a]
causa de diminuição de pena do
da

art. 41
exige, cumulativamente,
Lei no 11.343/2006
colaboração voluntária efetiva
que resulte na identificação de coautores ou partícipes e na recuperação
, sendo insuficiente a mera indicação de
total ou parcial do produto do crime
local onde a droga está escondida quando ausente concurso de pessoas e
eficácia relevante para a elucidação do delito" (AgRg no

AREsp n. 2.988.360/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 31/3/2026,
DJEN de
.
8/4/2026)
A propósito:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
CORPUS
DE PENA DO
DA
. REQUISITOS
ART. 41
LEI N. 11.343/2006
NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige o
cumprimento cumulativo dos requisitos do
da
art. 41
para a aplicação da causa de diminuição
Lei n. 11.343/2006
de pena, sendo necessário que a colaboração voluntária do
agente promova tanto a identificação de outros coautores
ou partícipes quanto a recuperação total ou parcial do
produto do crime.
7. A colaboração que se limita à localização de parte das
drogas apreendidas não atende às exigências legais para a
aplicação da causa de diminuição de pena do
da
art. 41
.
Lei n. 11.343/2006
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33 e 41.
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel.
535.063/SP,
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020, DJe de 25.08.2020; STJ,
,
REsp n. 2.200.136/PR
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
24.09.2025, DJEN de 29.09.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
944.750/SP,
Documento eletrônico VDA56656479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: bdb19361-6801-45f3-9f72-e704e0041754

08.04.2025, DJEN de 15.04.2025; STJ,
,
REsp n. 2.036.848/RJ
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
18.02.2025, DJEN de 25.02.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires
1.060.167/SP,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
grifei.)
10/3/2026,

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO
.
ART. 41 LEI 11.343/2006
COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS CUMULATIVOS LEGAIS.
.
SÚMULA N. 83/STJ
REGIME
FECHADO.
PENA
INFERIOR
A
8
ANOS.
REINCIDENTE.
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 83/STJ
DESPROVIDO.
[...]
4. A jurisprudência do STJ exige que a causa de diminuição
prevista no
da
seja aplicada
art. 41
Lei n. 11.343/2006
apenas quando a colaboração voluntária do agente resultar,
cumulativamente, na identificação de outros coautores ou
partícipes e na apreensão de entorpecentes.
5. No caso concreto, o recorrente não indicou coautores ou
partícipes do delito de tráfico, nem forneceu elementos
aptos a contribuir efetivamente para a persecução penal,
não preenchendo os requisitos legais para a incidência da
minorante.
6. A revisão da conclusão sobre a ausência de colaboração
efetiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme a
.
Súmula 7/STJ
7. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, embora o
montante da pena aplicada admita, em tese, o regime
semiaberto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reincidência do réu constituem fundamentos concretos
suficientes para a adoção de regime mais gravoso, nos termos
do
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
8. A jurisprudência consolidada, conforme as Súmulas

440/STJ,
e
exige motivação idônea e elementos
718/STF
719/STF,
concretos para a imposição de regime mais severo, não
bastando referência genérica à gravidade do crime.
9. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência dominante do STJ, incidindo o óbice da
.
Súmula 83/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56656479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: bdb19361-6801-45f3-9f72-e704e0041754

(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 3.018.857/SP
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2026,
grifei.)
18/2/2026,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56656479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2026 11:24:30
Código de Controle do Documento: bdb19361-6801-45f3-9f72-e704e0041754

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.743 / SP
Número Registro: 2026/0045104-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000717920248260294 20156582024
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANCELMO PONTES RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANCELMO PONTES RIBEIRO
ADVOGADO : CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56936534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 8a13a40d-5db1-40cd-8300-bdeb48425abd

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:58:02
Código de Controle do Documento: 8a13a40d-5db1-40cd-8300-bdeb48425abd